Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0005229-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEOFILO LOURENCO PERES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em face do provimento ao recurso especial de Teófilo Lourenço Peres, por reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, determinou-se realização de novo julgamento dos embargos de declaração e pronunciamento sobre as questões que lhe foram submetidas pela parte embargante. Assim, intimem-se as partes Embargadas para se manifestarem em relação aos EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 13:34:00. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador